Tribunal: STF
Processo: ARE 1592279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial e deu provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal, restabelecendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de restituição de bens formulado pela empresa ora agravante.
2. A decisão agravada considerou inaplicável a Súmula 83 do STJ ao caso concreto, pois os precedentes utilizados tratavam de situações distintas, onde as investigações não haviam sido concluídas e a denúncia não oferecida, enquanto no presente caso há ação penal em curso com sentença condenatória já proferida.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a constrição patrimonial dos bens da empresa Kadar Representações Comerciais LTDA, mesmo após uma década sem oferecimento de denúncia contra o sócio-proprietário, considerando a existência de sentença condenatória nos autos principais. III. Razões de decidir
4. A manutenção das medidas cautelares é justificada pela sentença condenatória que evidenciou o envolvimento da empresa Kadar no esquema criminoso, determinando a perda dos bens em favor da União.
5. O prazo de 60 dias para levantamento do sequestro, previsto no art. 131, I, do CPP, não possui natureza peremptória, devendo ser interpretado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em casos complexos com extensa instrução probatória.
6. A jurisprudência desta Corte Superior tem se firmado no sentido de que o prazo para levantamento do sequestro deve considerar as peculiaridades do caso concreto, inexistindo excesso de prazo na manutenção da constrição dos bens.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A manutenção de medidas cautelares patrimoniais é possível quando há sentença condenatória proferida nos autos principais. 2. O prazo de 60 dias para levantamento do sequestro não possui natureza peremptória e deve ser interpretado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 131, I; CP, art. 91, II; Lei nº 9.613 /1998, art. 7º, I.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente